Tribunal: TJMT
Processo: 0025556-65.2018.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025556-65.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), HENRIQUE DA SILVA PEREIRA - CPF: 067.940.021-40 (REU), CELIO HELI BATISTA - CPF: 255.253.106-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO MINISTERIAL. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP) em concurso formal com corrupção de menor (art. 244-B, Lei 8.069/90), sem reconhecer a majorante de restrição de liberdade da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da majorante de restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, CP) no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo.

4. No caso em análise, a restrição da liberdade da vítima ocorreu apenas pelo tempo necessário à consumação do delito, não se configurando a majorante pleiteada pelo Ministério Público.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora o entendimento de que a majorante de restrição de liberdade não se aplica quando a vítima permanece em poder dos agentes apenas durante o tempo necessário para a realização do crime.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento: “A majorante de restrição de liberdade prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal não se configura quando a vítima permanece em poder dos agentes apenas pelo tempo estritamente necessário à consumação do delito de roubo”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e V; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001282-74.2023.8.11.0032, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17/09/2024; TJMT, N.U 1009968-09.2023.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara 5ª Vara Criminal de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0025556-65.2018.8.11.0042 (Código 533810), julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em concurso formal com o delito descrito no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias-multa.

Nas razões recursais o apelante sustenta a necessidade de reconhecimento da majorante de restrição de liberdade da vítima.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja readequada a pena do acusado, ante o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal (Id. 233252727).

Em suas contrarrazões, a defesa refuta a tese ministerial, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 233252730).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 237836656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, em concurso formal com o delito descrito no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa (Id. 233252718 – p. 326-351).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, a necessidade de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP (Id. 233252727).

Não assiste razão ao apelante.

O art. 157, § 2º, V, do Código Penal, que trata da majorante de restrição da liberdade da vítima, dispõe que:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...]

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...]

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade
”.

Sobre o tema, a doutrina ensina que para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, a restrição de liberdade “
deve ser relevante, sendo que normalmente se exige que supere aquele tempo estritamente necessário para a prática da subtração
” (AVELAR, Michael. Manual de Direito Penal. 3ª Edição, São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 990) (grifos meus).

Na dosimetria da pena do crime de roubo, o Juízo
a quo
não reconheceu a majorante de restrição da liberdade da vítima (
art. 157, § 2º, V, do CP)
, consignando que para tanto
se exige “
que a vítima seja mantida em poder do agente por tempo superior ao mínimo indispensável para assegurar o sucesso da subtração
” (Id. 233252718 – p. 334).

Pontuou, ainda, que a liberdade da vítima Célio Heli Pereira “
foi restringida apenas pelo tempo necessário à consumação do delito, logrando a vítima se desamarrar e pedir ajuda, imediatamente após os meliantes deixarem a chácara
” (Id. 233252718 – p. 334).

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

“[...]
Se a restrição à liberdade da vítima não ocorreu por tempo juridicamente relevante, impõe-se o afastamento da respectiva majorante, considerada na primeira fase dosimétrica.
[...]

(N.U 1001282-74.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024) (grifos meus).

“[...] “
A causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2º, V, do Código Penal, exige que o agente restrinja a liberdade da vítima por mais tempo que o necessário à realização do crime. Assim, se o ofendido esteve em poder dos agentes apenas durante o espaço de tempo para a busca, separação e subtração da res, não se reconhece a exasperante da restrição da liberdade das vítimas
” (TJMT, Ap nº 0015805-77.2014.8.11.0015). [...]

(N.U 1009968-09.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Diante desse quadro, analisando detidamente a fundamentação exarada pelo magistrado de primeiro grau, conclui-se que majorante de restrição de liberdade prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, de fato, não deve ser valorada em desfavor do réu, ora apelado, notadamente porque por meio dos depoimentos prestados pela vítima Célio Heli Pereira, extrai-se que a sua liberdade fora restringida apenas pelo tempo necessário à consumação do delito, logrando êxito em se desamarrar e pedir ajuda, imediatamente após os acusados deixarem a sua propriedade, conjuntura que não extrapola as elementares do tipo penal.

Sendo assim, agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao não reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024